Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700145-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: BRENO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em 19/12/2023, que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou à autarquia executada/agravante que informe, no prazo de 5 dias, o nome completo e a matrícula do servidor do INSS responsável pelo descumprimento da ordem de implantação do auxílio-acidente em favor do autor/agravado. A autarquia agravante alega, em síntese, que: 1) todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que determinou o atendimento da obrigação de fazer já foram adotadas, entretanto a inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza; 2) o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado por ente público; 3) os advogados públicos não têm poder hierárquico sobre os servidores de autarquias e fundações, sendo responsáveis apenas por sua representação judicial e extrajudicial, nos termos da legislação vigente; 4) não incumbe ao magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da autarquia ou da União contra os seus servidores. Requer seja suspensa a determinação de fornecimento dos dados do servidor do INSS. Verifico, todavia, que o caso não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, encontrando óbice no art. 3o, IV, § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, in verbis: “(...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...).” No caso, o prazo de 5 dias fixados para o cumprimento da ordem judicial (contado em dias úteis e suspenso até 20/01/2024 – CPC/2015 219 220) se encerrará apenas em 05/02/2024, não havendo, assim, qualquer urgência ou gravidade que demande análise da medida em sede de plantão judicial. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator para apreciação do pedido liminar. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista